Tribunal: TCU
Processo: 008.394/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas de recursos do SUS

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do Sr. Gustavo Adriano de Matos Correa, ex-secretário municipal de saúde e da Sra. Francisleide Coutinho Garreto, ex-secretária municipal de finanças, em razão da impugnação parcial de despesas de recursos do SUS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Município de Mata Roma/MA, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Mata Roma/MA efetue, e comprove perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 18.600,00 24/10/2013 18.600,00 28/11/2013 22.320,00 27/12/2013 22.320,00 24/1/2014 11.160,00 7/3/2014 11.160,00 26/3/2014 11.160,00 23/4/2014 11.160,00 21/5/2014 11.160,00 2/7/2014 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Município.